Tribunal: TJMT
Processo: 0018687-47.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018687-47.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOEL MARCOS PEREIRA - CPF: 353.286.301-49 (VÍTIMA), LUIZIMEIRE VIEIRA DE CAMARGO PEREIRA - CPF: 275.178.738-06 (VÍTIMA), GUILHERME LIMA SANTANA - CPF: 052.558.281-90 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), WELLINGTON PEREIRA SANTOS - CPF: 063.172.561-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUTORIA FRÁGIL E CONTROVERSA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E CONCRETAS CAPAZES DE SITUAR O APELANTE NA CENA DO CRIME NO MOMENTO FATÍDICO – ÁLIBI SUSTENTADO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE FOI CONFIRMADO EM JUÍZO POR INFORMANTE E POR TESTEMUNHA COMPROMISSADA – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 156 DO CPP – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO FATO-CRIME – INCIDÊNCIA DO AXIOMA
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO DECRETADA COM BASE NO ART. 386, INC. VII, DO CPP –
2.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Ao contrário do que se deu com o corréu, que foi visto e reconhecido pelas vítimas e preso em poder de parte da
res furtivae
, inexistem provas seguras nos autos capazes de atestar o envolvimento do apelante no evento ilícito ou sequer de situá-lo no
locus delicti
no momento do fato, ao passo que o álibi por ele sustentado em ambas as fases processuais, no sentido de que se encontrava em cidade diversa na data fatídica, foi confirmado em juízo por informante e por testemunha compromissada, em observância à regra do art. 156 do Código de Processo Penal, plantando-se dúvida intransponível quanto à sua participação no crime, a ensejar a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP e no axioma
in dubio pro reo
.

2.

Apelo defensivo conhecido e provido, para o fim de absolver o apelante da prática delitiva e considerar prejudicado o pedido subsidiário de redução da pena-base.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GUILHERME LIMA SANTANA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME LIMA SANTANA
contra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 18687-47.2018.811.0055 – código 292074, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 22232475 e ID 22232476, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que
as provas coligidas aos autos não são suficientes
para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que agrega o
pedido subsidiário
de afastamento da valoração desfavorável atribuída pelo juízo
a quo
à
culpabilidade
do agente na primeira fase da individualização da pena, com a consequente
redução da pena-base

para patamar mais próximo do mínimo legal.

Em contrarrazões vistas no ID 22232477 ao ID 22232479, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 34163476 e se utilizando
per relationem
da fundamentação aventada nas contrarrazões recursais, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 22232473), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 07/09/2018, por volta das 19h40min, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante
GUILHERME LIMA SANTANA
, em companhia do corréu
Wellington Pereira Santos
e do terceiro já falecido
Thiago de Morais Neves
, todos com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Joel Marcos Pereira

e
Luizimeire Vieira de Camargo Pereira.

Ressai da exordial acusatória que o corréu
Wellington Pereira Santos
e o terceiro
Thiago de Morais Neves
, um deles portando a arma de fogo,

abordaram a ofendida
Luizimeire Vieira de Camargo Pereira

enquanto esta chegava à sua residência, anunciaram o assalto e a compeliram a levá-los até o interior do domicílio, onde, ao visualizarem a vítima
Joel Marcos Pereira
, puxaram o gatilho da arma de fogo na sua direção por 02 (duas) vezes, todavia, a arma falhou, de modo que os infratores rederam o ofendido e passaram a vasculhar a propriedade à caça da
res furtivae
.

Segundo a preambular, os agentes localizaram um cofre no guarda-roupas das vítimas, demandaram que fosse aberto e encontraram no seu interior algumas munições, diante do que exigiram que lhes fosse entregue a respectiva arma de fogo, sendo que, após a resposta dos ofendidos no sentido de que o artefato bélico estava em manutenção, o aludido corréu e o terceiro já falecido passaram a agredir fisicamente a vítima
Joel Marcos Pereira
com golpes de arma de fogo e de capacete de segurança, levando-o à inconsciência, ínterim durante o qual a vítima
Luizimeire Vieira de Camargo Pereira

logrou se apoderar e esconder o armamento pertencente ao casal.

A peça inaugural descreve que, ante as reiteradas negativas de existência de armamento no imóvel, os executores do delito recolheram diversos itens, como relógios de pulso, televisão e aparelho celular, e os carregaram no veículo da ofendida
Luizimeire
, bem como a obrigaram a embarcar no automóvel para ser levada como refém, narrando a denúncia que, neste momento, a vítima
Joel Marcos
recobrou os sentidos, apossou-se da arma de fogo escondida pela esposa e se dirigiu até a garagem, onde disparou contra os agentes, que haviam apontado novamente a arma na sua direção ao vê-lo.

Com os tiros efetuados pela vítima, os infratores empreenderam fuga, sendo que o corpo sem vida do terceiro
Thiago de Morais Neves
foi encontrado defronte à casa dos ofendidos, ao passo que o corréu
Wellington Pereira Santos
conseguiu se evadir do local levando consigo parte do produto subtraído, o que fez com o auxílio do ora apelante
GUILHERME LIMA SANTANA
, que, segundo a proposição ministerial, aguardava os demais agentes nas proximidades, em um veículo VW Gol, de cor vermelha.

Diante destes fatos, o ora apelante e o corréu foram denunciados como incursos nas penas do
art. 157, §2.o, inc. II, e§2.o-A., inc. I, do Código Penal
. Todavia, após o transcurso do devido processo legal, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
,
afastando-se a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
diante da
ineficiência do armamento usado pelos assaltantes para a realização de disparos
, tal qual atestado pela perícia constante dos autos (ID 22232452 e ss.), razão pela qual também
foi indeferido
, com base na ineficácia absoluta do meio e a despeito da alegada presença de
animus necandi
,
o pedido aventado nas alegações finais do
Parquet

pela incidência
in casu
da
emendatio libelli
e pela reclassificação típica da conduta para o crime de
latrocínio tentado
.

Assim, os increpados foram
condenados pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, contexto em que
GUILHERME LIMA SANTANA
exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 22227958); do exame de corpo de delito realizado em face da vítima
Joel Marcos Pereira

(ID 22227961); do auto de avaliação indireta (ID 22227963); do termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objetos e termo de entrega (ID 22227996); da perícia realizada na residência das vítimas e no terreno vizinho onde foi localizado o cadáver de
Thiago de Morais Neves
(ID 22231952 e ss.); do laudo pericial balístico atestando a ineficácia da arma de fogo utilizada durante a execução do crime patrimonial (ID 22232452); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, entendo que
razão assiste à i. defesa
, uma vez que, após o detido cotejo dos elementos de cognição que compõem o acervo probatório dos autos, constato haver
dúvida intransponível

quanto ao envolvimento do ora recorrente no episódio ilícito.

Em princípio, denota-se que o apelante
não
foi reconhecido pelas vítimas do roubo majorado e
tampouco
foi encontrado em poder da
res furtivae
, ao contrário do que se deu com o corréu
Wellington Pereira Santos
, cuja participação na empreitada é cristalina e indene de dúvidas, pois, além de ter sido apontado pelos ofendidos como um dos executores do roubo tanto na fase inquisitiva (ID 22227979) quanto em juízo (ID 22232483), levou os policiais responsáveis pela sua prisão até o lugar onde havia ocultado os itens que conseguiu levar consigo ao empreender fuga (ID 22227988) e ainda confessou a prática delitiva por ocasião do seu interrogatório judicial.

A propósito, importa consignar que a potencial autoria do réu
Wellington Pereira Santos
veio à tona durante as apurações porque, em que pese ter conseguido foragir do
locus delicti
, remeteu mensagem à irmã do falecido
Thiago de Morais Neves
na noite fatídica, antes mesmo que a identidade deste fosse desvelada pela força policial, informando a destinatária que o seu irmão havia se envolvido em um “acidente” e se encontrava gravemente ferido, o que levou os seus familiares a buscarem por ele nos hospitais locais até, finalmente, identificarem o seu cadáver junto à Polícia, consoante se infere dos depoimentos prestados pelas testemunhas
Fátima
e
Lucélia de Morais Neves
, mãe e irmã de
Thiago
, e pela investigadora da Polícia Civil
Edinalva de Jesus Silva
.

Desta feita, a prévia ciência de
Wellington Pereira Santos
quanto ao estado de saúde do assaltante que havia sido alvejado pela vítima, até então não identificado, levou os agentes de segurança pública a suspeitarem do envolvimento daquele no fato-crime, o que ensejou o início das investigações em seu desfavor.

Por outro lado, o apelante
GUILHERME LIMA SANTANA
negou a prática do delito nas oportunidades em que foi ouvido, sendo que a negativa de autoria deste coaduna-se com a confissão prestada pelo corréu
Wellington Pereira Santos
,
o qual isentou o ora insurgente de qualquer participação no ilícito
, tanto em juízo quanto na confissão informal relatada em audiência pela policial civil
Edinalva de Jesus Silva
.

De acordo com a r. sentença impugnada, embora não tenha concorrido para a execução dos verbos nucleares do tipo penal, o envolvimento do apelante no crime consistiu, em tese, em aguardar no veículo próximo à casa das vítimas

e auxiliar na evasão dos demais infratores, tendo sido, portanto, quem conduziu o automóvel que deu fuga ao codenunciado
Wellington Pereira Santos
após a consumação do roubo.

A título de contextualização, transcrevo os trechos do r. édito condenatório em que o d. juízo sentenciante conclui pela participação do apelante no evento criminoso,
in verbis
:

“Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, concluo que os acusados Wellington Pereira Santos e Guilherme Lima Santana, em conluio com o corréu Thiago de Morais Neves (falecido), efetivamente praticaram o delito de roubo circunstanciado em face das vítimas
Joel Marcos Pereira e Luizimeire Vieira de Camargo Pereira. (...). Da mesma forma,
em que pese não ter confessado a autoria do delito em questão, vislumbro que as provas angariadas durante a persecutio criminis são robustas e revelam de forma cristalina a participação do réu Guilherme Lima Santana
. (...) Vejamos:
O réu Guilherme Lima Santana apresentou no distrito policial, uma versão totalmente desconexa com os demais elementos de prova, pois, asseverou que, no dia do fato, se deslocou até a cidade de Nortelândia com o réu Wellington e pessoa conhecida por Douglas, para determinada festa
.
Todavia, descortinou-se, na fase instrutória, que o réu Wellington não foi à referida urbe, pelo contrário, praticou o delito de roubo na companhia de Thiago (fato este confessado por Wellington).
(...).
Ora, se efetivamente o réu Guilherme não tivesse qualquer participação no delito em comento, por qual motivo declinaria uma versão totalmente desconexa com os demais elementos probatórios que, conforme consta, foi desmentida
pelas declarações inquisitivas de Douglas Durval de Lima Silva e confissão judicial despendida pelo corréu Wellington?
Ademais, outra informação que revela a participação do réu Guilherme na prática delitiva é o fato de que, segundo a policial civil auscultada em Juízo, no dia do fato, o mesmo não estava em sua residência, tendo ali chegado no dia seguinte ao amanhecer
. No mesmo sentido,
foi esclarecido pela testemunha IPJC Edinalva e pelas vítimas Joel e Luizimeire que, após a prática do crime, foram cientificadas de que um veículo Gol bola vermelho auxiliou o réu Wellington na fuga, sendo que foi encontrado na residência de Guilherme, um veículo com as mesmas características, quais sejam, VW/Gol bola vermelho
. Outrossim,
demonstrando intimidade e proximidade entre os acusados, depreende-se das provas angariadas que o réu Guilherme, dois (02) dias antes da prática do roubo, foi surpreendido na residência do réu Thiago
. Igualmente,
descortinou-se através dos depoimentos colhidos durante a instrução probatória, que os réus Thiago (falecido), Guilherme e Wellington eram amigos, inclusive, residiam no mesmo bairro
. Portanto, a exemplo da comprovação da autoria quanto ao réu Wellington, em que pese a negativa despendida, entendo que a autoria delitiva restou sobejamente comprovada com relação ao corréu Guilherme, evidenciando-se, outrossim, a sua participação efetiva no intento delituoso”.
(ID 22232459 e ss.) – Grifei.

Como se vê, os fundamentos que sustentam a condenação do recorrente dizem respeito às
circunstâncias tangenciais da empreitada
, a exemplo das
contradições entre as declarações por ele prestadas na Delegacia e em juízo
e das
inusitadas coincidências que o situariam na cena do crime
, como o fato de não ter dormido em casa na data do fato e a existência, no seu domicílio, de um veículo com as mesmas características daquele que teria prestado apoio e dado fuga ao corréu.

Ocorre, todavia, que a existência do veículo em questão no local do delito, a meu ver,
não se encontra suficientemente delineada no caderno processual
.

Com efeito, ao confessar em juízo a prática da infração penal, o condenado
Wellington Pereira Santos

revelou que se evadiu do
locus delicti
a pé
, ao passo que
as vítimas aduziram
, em ambas as fases da persecução criminal, terem recebido a
informação oriunda de terceiros no sentido de que o mencionado corréu, após o fato-crime, adentrou em um automóvel
VW
Gol, de cor vermelha
, e empreendeu fuga
.

Deveras, a vítima
Joel Marcos Pereira

declarou à autoridade judiciária que
02 (dois) assaltantes
abordaram a sua esposa enquanto esta estacionava o carro na garagem de casa e invadiram o domicílio, sendo que ambos foram bastante violentos durante a execução delitiva, agrediram fisicamente o depoente, até mesmo levando-o à inconsciência, e, em dado momento, chegaram a disparar por duas vezes com a arma de fogo na sua direção, apenas não logrando atingi-lo porque o armamento falhou.

O ofendido revelou que se aproveitou de um momento de distração dos agentes para reagir ao assalto e que se utilizou da própria arma de fogo para espantá-los da residência, situação em meio à qual um deles veio a perder a vida, bem como apontou expressamente o infrator sobrevivente como sendo o réu
Wellington Pereira Santos
, tendo declarado ainda, acerca da autoria do ora apelante
GUILHERME LIMA SANTANA
,

que
“esse que o senhor fala que deu fuga para o Wellington, eu não vi ele pessoalmente”

(ID 22232483).

Ademais, a vítima
Joel Marcos Pereira
revelou ao juízo ter sido informado por vizinhos que
“passou um gol, gol bola ali, o cara desesperado, agora há pouco ali e fugiu, eu não vi, eu tive essa informação. Tive”

(ID 22232483).

No mesmo diapasão, a ofendida
Luizimeire Vieira de Camargo Pereira
descreveu em juízo idêntica dinâmica fática e acrescentou que, ao cabo da empreitada, antes da reação de seu esposo ao assalto,
os infratores carregaram o veículo das vítimas com os itens subtraídos e a forçaram a ingressar no automóvel e a assumir a direção do carro
, de modo que possivelmente a instrumentalizariam para conduzir a fuga.

Sobre a participação do ora insurgente no episódio criminoso, a ofendida aduziu que
“
houve um comentário realmente de que tinha um gol vermelho
e, como e
u não vi para onde que esse rapaz fugiu, eu não posso afirmar em relação à fuga dele
, mas os vizinhos que começaram a ficar por perto ali
dizem que tinha o gol, mas daí todo mundo falou um monte de coisa
e na hora eu estava nervosa, eu nem prestei atenção realmente se ele havia fugido nesse gol ou não, aí por isso,
por conta desse Guilherme aí eu desconheço
, a única pessoa que eu conheço é o Wellington”

(
Sic –
ID 22232483). Grifei.

Como se sabe, constitui entendimento sedimentado no ordenamento jurídico pátrio – inclusive encampado por este Relator – que, em se tratando de delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume acentuado relevo probatório e, se corroborada pelas demais provas dos autos, deve prevalecer sobre as outras versões sustentadas no feito.

Contudo, para que façam jus ao valor probante diferenciado, é certo que os depoimentos
devem consistir em relatos sobre o que as vítimas viram e vivenciaram
, sob pena de embasar a condenação do acusado em
testemunhos de “ouvir dizer”, denominados
hearsay testimony
, os quais, embora não sejam ilícitos ou totalmente imprestáveis no processo penal,
não permitem o exame cruzado (
cross examination
), essencial à plenitude do contraditório
, e tampouco ostentam a
objetividade
e a
retrospectividade
que caracterizam a prova testemunhal, de modo que
não bastam para, isoladamente, especar o desfecho condenatório
e
devem conduzir à identificação e à oitiva de quem realmente presenciou, viu ou teve contato com o fato que se pretende atestar
.

Nesse sentido tem decidido as Cortes Superiores:

“(...) 6.
A prova produzida por meio da testemunha de ‘ouvi dizer’ não pode ser peremptoriamente considerada imprestável para o processo, uma vez que a partir dela é possível se chegar a uma testemunha referida, a qual possa confirmar o testemunho daquele que nada viu.
Lado outro, não se pode admitir nos autos a prova que acusa sem ter contato com os fatos e sem identificar quem teve
, pois, reitero que a denúncia anônima
demanda diligências complementares para iniciar o processo quanto mais para servir de prova para condenação
.
Aceitar a manutenção da referida prova nos autos subverteria todas as garantias constitucionais do processo penal, tão caras ao ordenamento jurídico
. Nesse encadeamento de ideias, reafirmo que o exame da prova testemunhal impugnada não supera o exame da legitimidade, pois
não pode ser considerada testemunha aquele que não teve contato com o fato criminoso nem pode identificar quem teve, se limitando a testemunhar que ficou sabendo por terceiros que o paciente seria o autor dos fatos. Assim, não sendo possível sua utilização para fundamentar eventual decreto condenatório
, mister sua retirada dos autos. 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para determinar o desentranhamento do testemunho prestado pelo policial Márcio José Toledo Rocha”.
(
STJ
- HC 397.485/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017) – Destaquei.

“(...) 4.
Há enorme risco na valorização do testemunho por ouvir dizer (hearsay testimony), principalmente porque quando se faz afirmações acerca de fatos estando em um ambiente informal, sem compromisso com a veracidade da informação, incorre-se em inegável subjetividade, seja por não ter presenciado os fatos, seja por ter ouvido a informação distorcida e, a partir do relato de um terceiro, objetivar construir a própria narrativa fática destoante da realidade
. 5. (...)”.
(
STM
- APL: 70007081120187000000, Relator: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 21/06/2019) – Grifei.

In casu
, é certo que as vítimas
não visualizaram o suposto VW Gol vermelho, menos ainda viram o apelante na respectiva condução
e
tampouco identificaram as pessoas que lhes teriam informado a respeito da existência do automóvel nas proximidades do local do crime
,
a fim de que o Ministério Público as arrolasse para que prestassem esclarecimentos e
conferissem respaldo probatório

à tal informação
, bem como
para que promovessem o reconhecimento positivo ou negativo do veículo com características semelhantes que foi encontrado na casa do recorrente, pertencente ao seu irmão
.

Assim, embora o i. órgão acusador

sustente no bojo das contrarrazões recursais que as investigações na fase inquisitiva desvelaram a existência de terceiro indivíduo em um veículo VW Gol vermelho que deu fuga a um dos executores do crime e que tais informações foram confirmadas em juízo pelos depoimentos das vítimas

(ID 22232478 - Pág. 2),
o que se verifica nos autos é
justamente o oposto
, isto é, a existência de
indícios
dando conta da possível existência de veículo tripulado por um terceiro infrator nas proximidades do local do fato, e a ausência de qualquer aprofundamento investigativo no sentido de confirmar tal possibilidade e de apurar a identidade do condutor.

O insucesso do
Parquet
e dos órgãos incumbidos da persecução penal na fase extrajudicial mostra-se ainda mais evidente a partir do depoimento prestado pela testemunha
Edinalva de Jesus Silva
, policial civil que diligenciou nas apurações, a qual
relatou em juízo que, ao se dirigir até a casa do ora apelante
, notou que
o irmão deste era proprietário de um veículo da mesma marca, modelo e cor que aquele que foi objeto das informações recebidas pelas vítimas
.

Todavia,
o carro em questão não foi apreendido pela Polícia, o respectivo Certificado de Registro e Licenciamento sequer foi colacionado ao caderno processual
e, segundo a referida testemunha, os investigadores limitaram-se a questionar o proprietário do automóvel, o qual informou que
não
o havia emprestado ao seu irmão, ora recorrente, na data fatídica, sendo esta, destarte, a única informação a este respeito constante dos autos, visto que
a acusação tampouco arrolou o irmão do apelante para ser ouvido em juízo sobre a suposta existência de veículo semelhante ao seu, próximo ao
locus delicti
.

Ademais,
na contramão da existência de um terceiro agente e de um veículo aguardando para dar fug
a, o depoimento judicial das vítimas revela que os assaltantes chegaram à sua residência
em uma motocicleta
, a qual estacionaram na garagem dos ofendidos, bem como que, durante a tentativa de evasão, no momento da reação do ofendido
Joel Marcos Pereira

ao assalto, os agentes já se encontravam de volta à garagem do imóvel,
carregando o veículo automotor
das vítimas
com a
res furtivae
e forçando a ofendida
Luizimeire
à condução do automóvel, o que leva a crer que,
para empreenderem fuga,

se utilizariam do veículo subtraído e também da motocicleta
– a qual, de acordo com as vítimas,
já estava ligada e tripulada pelo infrator falecido quando os disparos tiveram início
; tanto que a ofendida
Luizimeire
foi
expressa ao responder afirmativamente

quando questionada pelo representante do Ministério Público se
“então o Wellington ia com a senhora na caminhonete e o Thiago, a princípio, ia sair com a moto?”
(
Sic –
ID 22232483).

Com relação ao fundamento condenatório aventado na sentença de que o depoimento judicial da policial civil
Edinalva de Jesus Silva
daria conta de que, ao lhe admitir informalmente o delito, o réu
Wellington Pereira Santos
lhe disse

que tomou conhecimento sobre o grave estado de saúde do falecido
Thiago de Morais Neves
pelo apelante
GUILHERME LIMA SANTANA
– o que tornaria o recorrente, em alguma medida, ciente da ocorrência do roubo na noite em que consumado –, tal informação está
isolada
nos autos e carece de
verossimilhança diante do arcabouço probatório
, visto que o corréu
Wellington

Pereira Santos
confessou ter presenciado os tiros que alvejaram
Thiago de Morais Neves
, portanto, tomou ciência sobre o seu possível falecimento em primeira mão, e não por meio de terceiros.

Acerca das
contradições existentes nos depoimentos do apelante
, friso, por apego à clareza, que este
foi ouvido na condição de
testemunha
pela autoridade policial, que deixou de indiciá-lo ao cabo do inquérito
, consoante se vê do relatório final de ID 22230968 - Pág. 3 e da cota ministerial de oferecimento da denúncia no ID 22230971 - Pág. 2.

Na ocasião da oitiva extrajudicial, o apelante afirmou ao Delegado que, na data do fato,
não se encontrava no distrito da culpa
,
mas sim em Nortelândia/Arenápolis, em um festival de praia
, acrescentando ainda que o corréu
Wellington Pereira Santos
se encontrava consigo no aludido evento
(ID 22227971 - Pág. 1/2), o que, à toda evidência,
não corresponde à realidade
, haja vista a existência de provas cabais demonstrando que o codenunciado
Wellington
foi um dos autores do crime
sub judice
e, assim o sendo, estava em Tangará da Serra/MT no dia fatídico.

Ao ser questionado em juízo sobre o porquê de ter mentido quanto à companhia de
Wellington
no festival,
o recorrente fez uso do seu direito ao silêncio
, o que certamente não pode ser utilizado em seu desfavor, ao contrário do que insinua o Ministério Público nas contrarrazões recursais (ID 22232478 - Pág. 2).

Mesmo porque, o próprio corréu
Wellington Pereira Santos
, ao confessar a autoria delitiva à magistrada
a quo
,
revelou que, após a consumação do fato e por saber que o apelante havia ido ao festival em outra cidade,
pediu para que ele mentisse em seu favor na etapa inquisitiva e dissesse que

aquele também estava presente no festejo
, a fim de isentá-lo de responsabilização criminal.

Nas exatas palavras do interrogado
Wellington
ao juízo da instância singela, sobre a participação do apelante,
“não tem nada a ver, não. (...) ele estava no festival de praia (...).
Nós combinou, sim. (...) para tentar ajudar eu
”
(
Sic –
ID 22232483) – Negritei.

Neste ponto, é de se frisar que a amizade mantida pelo curso de anos, desde a infância, entre o ora apelante e o corréu
Wellington Pereira Santos
é
fato cabalmente comprovado nos autos
, uma vez que, além de vizinhos de longa data, o vínculo nutrido por eles foi atestado em juízo por testemunhas arroladas tanto pela acusação (
Lucélia
,
Fátima
e
Cleonice
) quanto pela defesa (
Maike
).

Deste modo, não foge aos autos concluir que o apelante, ouvido na condições de testemunha, efetivamente mentiu à autoridade policial a fim de subtrair do corréu
Wellington Pereira Santos
a responsabilização criminal pela sua conduta, incorrendo assim, em tese, em verdadeiro concurso formal entre os delitos de favorecimento pessoal e de falso testemunho, previstos no art. 348 e art. 342, ambos do Código Penal, peculiaridade que, todavia,
não basta para situá-lo na cena do crime no momento do roubo majorado
.

Isto porque, além ter sustentado,
em ambas as etapas da
persecutio criminis
, que se encontrava em um festival de praia em comarca diversa na data do fato,
o álibi do apelante foi respaldado em juízo
, em observância à regra do
art. 156 do CPP
, seja por meio do depoimento prestado pela informante
Cleonice Lima Santana
, mãe do recorrente, seja mediante o relato da testemunha compromissada
Maike Henrique Moreira França
,
o qual asseverou expressamente ter visualizado o apelante no referido evento festivo, por volta das 18h00min ou 19h00min da data do crime
.

Oportunamente, quanto ao argumento ministerial de que a própria mãe do apelante, ao prestar depoimento na Delegacia, revelou que ele se encontrava em Tangará da Serra/MT no data do delito,
o órgão acusador não logrou confirmar tal elemento informativo na fase judicial
, na medida em que, na audiência instrutória, a informante revelou que, de fato,
o recorrente inicialmente havia ido para a região do bairro Alto da Boa Vista, no distrito da culpa
, contudo,
acrescentou que, de lá, dirigiu-se até o festival de praia em Nortelândia/Arenápolis, onde passou a noite
, o que se coaduna com o depoimento judicial da testemunha compromissada
Maike

Henrique Moreira França
, que o viu no festival por volta do horário fatídico.

Desta maneira, em que pese a efetiva existência de contradições entre as versões judicial e extrajudicial do apelante, a incongruência refere especificamente ao ponto relativo
à companhia ou não
do corréu
Wellington Pereira Santos
no festival, porém, não envolve o seu comparecimento em si ao evento, o qual foi mantido em ambas as suas oitivas e encontra amparo nos depoimentos colhidos durante instrução criminal.

Ademais, o simples fato de o recorrente ter estado na residência do falecido
Thiago de Morais Neves
02 (dois) dias antes da prática delitiva – acontecimento devidamente comprovado por meio dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas
Fátima e Lucélia de Morais Neves –
, a meu ver,
tampouco é suficiente para implicá-lo na prática do roubo
, visto que
os indivíduos em questão eram amigos
e, segundo as mesmas testemunhas,
tinham o hábito de frequentar a residência um do outro
.

Além disso, tais depoimentos testemunhais prestam-se, como dito, para
situá-lo no domicílio do assaltante falecido, dias antes do crime
, mas apenas mediante intenso
esforço dedutivo
o contextualizariam no
locus delicti
na data do fato.

Neste ponto, friso não ignorar que é dado ao julgador, em certas hipóteses,
conferir aos indícios valor probatório
e se utilizar de circunstâncias já comprovadas nos autos para, então,
lançar mão de
raciocínio dedutivo
a fim de concluir pela presença ou não de determinados aspectos do crime
, a exemplo do
liame volitivo e psicológico e do dolo do agente
, uma vez que não há como ter a certeza visual nem reconstituir materialmente cenários que dizem respeito ao âmbito puramente epistêmico e intelectual do autor, como a sua intenção (ou a falta dela) ao praticar alguma conduta, daí dizer,
verbi gratia
, que, se o sujeito ativo do delito não
quis
ceifar a vida da vítima ao percutir contra regiões vitais do seu corpo pluralidade de disparos de arma de fogo, no mínimo, assumiu o risco de fazê-lo, descabendo cogitar, de todo modo, ausência de dolo.

Por outro lado, no que toca às
circunstâncias
materiais
e revestidas de
vestígios naturalísticos
passíveis de serem verificados no mundo fenomênico
, como a
presença ou não de determinado indivíduo na cena do crime a fim de lhe atribuir a autoria delitiva
,
a condenação criminal
– ao menos aquela derivada do devido processo penal-constitucional e proferida em um Estado Democrático de Direito –,
não se contenta com meros
indícios
, conjecturas e ilações obtidas por meio de dedução
. Pelo contrário, depende de provas seguras e cabais aptas a respaldá-la, o que
não se verificou na hipótese
.

Dito de outra forma, não há como concluir com segurança pela presença do apelante no local e no momento do crime, especialmente considerando que, no presente caso concreto,
o álibi por ele sustentado foi confirmado em juízo por informante e por testemunha compromissada
.

Por oportuno, cumpre frisar que, a despeito do álibi confirmado, é plenamente possível que o ora insurgente tenha permanecido no distrito da culpa na noite fatídica, se utilizado do veículo automotor do seu irmão e dado fuga ao corréu
Wellington Pereira Santos
após a consumação da infração.

Contudo,
o i. órgão acusador não se desincumbiu do ônus de provar tais ocorrências
além da dúvida razoável
, sequer sendo possível afirmar com certeza que o recorrente estava na comarca de Tangará da Serra/MT naquela data e, como é cediço,
conquanto a condenação exija a certeza, para a absolvição basta a dúvida
, que, se existente, deve ser solvida em favor do acusado, a teor do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Por fim, consigno que a denúncia narra expressamente que a conduta do apelante consistiu em efetiva participação no roubo majorado pelo concurso de pessoas, tendo auxiliado na fuga do infrator sobrevivente, e nada menciona acerca de eventuais condutas fáticas que porventura se amoldassem aos delitos de favorecimento pessoal ou de falso testemunho, de modo a obstar a aplicação da
emendatio libelli
(art. 383 do CPP), sob pena de ofensa ao princípio da correlação e congruência entre a acusação e a sentença, ao passo que a aplicação do instituto da
mutatio libelli
(art. 384 do CPP), por seu turno, esbarra na regra insculpida no enunciado n.o 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Assim sendo, diante da falta de provas capazes de respaldar com a segurança necessária o envolvimento do apelante do delito de roubo majorado, e ante a impossibilidade processual de responsabilização criminal pelas condutas ilícitas que efetivamente aparenta ter praticado,
outra saída não há senão o provimento do presente apelo defensivo e a absolvição do recorrente
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e na incidência do axioma
in dubio pro reo
.

Uma vez reconhecida a insuficiência de provas para a condenação, resta despiciendo tecer ulteriores digressões acerca do doravante prejudicado pedido de redução da pena-base, diante da perda superveniente do objeto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GUILHERME LIMA SANTANA
, a fim de
reformar parcialmente
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n.o 18687-47.2018.811.0055 – cód. 292074,
especificamente no que refere ao ora apelante
, e
ABSOLVÊ-LO

do crime previsto no art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal e na incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020